Tribunal: STF
Processo: RE 1488348
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SOLID Importação e Exportação Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



     TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFRMM. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. NATUREZA DE CIDE. EC 33/01. ART. 149, §2, III, DA CONSTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. L 10.893/04. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DESPESAS PORTUÁRIAS COM MANIPULAÇÃO DE CARGA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO GATT.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 93, IX; 145, § 1º; 149, caput, § 2º, III, “a”; 150, II e IV; 165, § 9º, II; e 170, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 36 da ADCT. 



    Sustenta que o frete não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas para as CIDEs (alíquotas ad valorem ou valor aduaneiro), motivo pelo qual não há razão para a cobrança do AFRMM.



    Aduz que o AFRMM está afastado de sua natureza de CIDE, sem vinculação da arrecadação a qualquer atuação pelo agente arrecadador; e sem correlação com a finalidade e os princípios previstos no art. 170 da Constituição.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para declarar inconstitucional o recolhimento do AFRMM no descarregamento em porto brasileiro das mercadorias importadas pela impetrante.



    Subsidiariamente, requer a redução da alíquota do AFRMM para 1,6% (um vírgula seis por cento), conforme argumenta.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Constituição, e a legitimidade de sua incidência na operação de descarregamento da embarcação em porto, tendo em vista que sua cobrança estaria relacionada ao processamento aduaneiro consistente, entre outras coisas, no descarregamento da carga no território brasileiro. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Adicional de Frete da Marinha Mercante - AFRMM, instituído pelo DL 2.404/87, guarda natureza jurídica tributária - CIDE - cujo fundamento repousa no art. 149 da Constituição, consoante já pronunciou o Supremo Tribunal Federal: (...)



    .......................................................................................................



    O fato gerador do AFRMM, assim entendida a situação hipoteticamente prevista na lei como suficiente e necessária ao nascimento da obrigação tributária (art. 114 do CTN), está definido no art. 4º da L 10.893/04: (...)



    .......................................................................................................



    A respectiva base de cálculo está delimitada no art. 5º da referida lei: (...)



    As correspondentes alíquotas, a seu turno, estão fixadas no art. 6º da L 10.893/04, com a redação atual da L 10.301/2022: (...)



    Quanto à alegada inconstitucionalidade da base de cálculo do AFRMM, cabe registrar que a Emenda Constitucional 33/01, ao alterar a redação da al. a do inc. III do §2º do art. 149 da Constituição, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.624 (Tema 325), em que se questionava a recepção das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC nº 33/01: (...)



    .......................................................................................................



    A alegação de que o AFRMM viola os princípios da isonomia (discrepância entre tributação de produtos nacionais de importados), da capacidade contributiva (não há por parte dos contribuintes o mesmo ônus), não merece acolhida, uma vez que os contribuintes não estão em situação equivalente. Tampouco se sustenta a tese de imputação de efeito confiscatório ao AFRMM (cobrança de um tributo com bases que sobrecarregam o contribuinte), uma vez que suas alíquotas não são excessivas.



    .......................................................................................................



    Por fim, tampouco cabe acolher o pedido subsidiário de redução da alíquota do AFRMM para 1,6%. Como já discorrido acima, não se verifica ausência de vinculação à finalidade e referibilidade da contribuição em discussão. Ademais, é totalmente desprovida de fundamento legal a tentativa de equiparar a alíquota da CIDE em questão ao percentual de 1,6% que a impetrante alega ter sido "de fato, investido de forma adequada na destinação prevista em sua legislação".



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE 177.137, ministro Carlos Velloso, proclamou a compatibilidade do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com a Carta Federal: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 18 de abril de 1997)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. (...)



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569 AgR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJe de 19 de dezembro de 1996)



    Ademais, divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas com a manipulação portuária da carga – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    (...)



    (ARE 1.379.472 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de julho de 2022)



    Por fim, quanto às bases de cálculo da CIDE, conforme previsão do art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Magna, interessa notar que, no julgamento do RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021, esta Suprema Corte assentou o caráter meramente exemplificativo do rol mencionado no texto constitucional:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]



    4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […]



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente